Tribunal: TJMT
Processo: 0001886-88.2018.8.11.0109
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001886-88.2018.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Propriedade, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO FLAVIO VITORINO - CPF: 158.782.959-20 (EMBARGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), MARLEI DOS REIS VITORINO - CPF: 370.460.129-20 (EMBARGADO), CELSO LUIZ PADOVANI - CPF: 546.553.409-59 (EMBARGANTE), POLIANA GALADINOVIC DE OLIVEIRA - CPF: 045.392.751-35 (ADVOGADO), CRISTIANE BULGARELLI PADOVANI - CPF: 493.072.319-15 (EMBARGANTE), ADILSON FRANCISCO FISTAROL - CPF: 325.248.971-68 (EMBARGANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), ALGACIR FISTAROL - CPF: 639.992.269-00 (EMBARGANTE), JUCIANA ANGELI FISTAROL - CPF: 621.970.451-72 (EMBARGANTE), CEZAR DE ANGELO VELLINI - CPF: 117.570.869-00 (EMBARGANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), APARECIDA PERES VELLINI - CPF: 005.401.819-60 (EMBARGANTE), ELIANE FATIMA FERRARI - CPF: 631.363.331-87 (EMBARGANTE), ELISABETE DOMINGUES VELLINI DE MORAES - CPF: 088.929.048-25 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ CAMPANA DE MORAES - CPF: 045.358.268-03 (EMBARGANTE), MARIA BEATRIZ BUENO DOMINGUES - CPF: 430.593.008-01 (EMBARGANTE), MARIANA BUENO DOMINGUES - CPF: 469.223.058-41 (EMBARGANTE), RAFAEL DOMINGUES DE MORAES - CPF: 018.969.575-79 (EMBARGANTE), JULIANY ISHII DE SOUZA - CPF: 007.720.671-12 (EMBARGANTE), MARILIA DOMINGUES DE MORAES - CPF: 026.434.955-51 (EMBARGANTE), DANILO LEANDRO SANTOS DE CASTRO - CPF: 839.819.425-15 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5807-67 (EMBARGANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIANE FÁTIMA FERRARI (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PERDAS E DANOS – MORTE DE UMA DAS RÉS – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA AÇÃO - NULIDADE DOS ATOS APÓS O ÓBITO – PREJUÍZO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado efetivo prejuízo aos herdeiros, impõe-se a declaração de nulidade dos atos processuais praticados após o óbito da parte (art. 313, I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial provimento

ao Recurso de Apelação para declarar a nulidade do desmembramento do imóvel objeto do feito, assim como todas as Escrituras Públicas de Compra e Venda e extinção das matrículas derivadas das vendas, voltando-se ao
status quo ante
na matrícula única e inverteu o ônus da sucumbência, ficando os réus solidariamente responsáveis.

O espólio alega que a ré Eliane Fátima Ferrari morreu no dia 29/1/2021 e, ante a incapacidade processual advinda, pede que todos os atos praticados após essa data sejam anulados.

Pede ainda a sucessão processual.

Intimados, os embargados se manifestaram nos Ids n. 125583693, 126043198.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O espólio alega que a ré Eliane Fátima Ferrari morreu no dia 29/1/2021 e, ante a incapacidade processual advinda, pede que todos os atos praticados após essa data sejam anulados.

O óbito ocorreu depois da sentença, proferida em 05/08/2020 e do prazo para interposição de Embargos de Declaração, no entanto, depois do julgamento destes em 11/05/2021 e, por conseguinte, antes do prazo para interposição de Apelação.

Contudo, apenas os atos que, comprovadamente causarem prejuízo aos herdeiros é que serão anulados.

Neste caso, como a Apelação apresentada pelos autores foi parcialmente provida e com isso o espólio foi perdedor em parte, evidencia-se o dano que autoriza a nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1.
Segundo jurisprudência desta Corte Superior, se demonstrado efetivo prejuízo aos interessados, deverá ser declarada a nulidade dos atos processuais por falta de suspensão do feito a partir da morte da parte, em razão de inobservância do art. 313, I, do CPC, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.986.188/MG, rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julg. em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar nulos todos os atos processuais praticados a partir de 11/05/2021, julgamento dos Embargos de Declaração.

Defiro a sucessão processual pelo Espólio, nos termos do art. 110 do CPC.

Ficam prejudicados os Embargos de Declaração opostos pelas demais partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022